Tribunal: TJMT
Processo: 1005583-25.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO NUNES RODRIGUES - CPF: 284.191.461-53 (RECORRENTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1005583-25.2021.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

15/07/2022

Origem:

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

FRANCISCO NUNES RODRIGUES

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA COM TOI APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA UC. PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC. IRREGULARIDADE APONTADA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA). ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, promovida pela parte Recorrente, em desfavor da ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

2.

A parte promovente alegou em síntese, ser cliente da empresa através da Unidade Consumidora de n° 6/107797-3 e ter recebido duas faturas
com vencimento no dia 12/04/2021, uma no valor de e R$514,80 (quinhentos e quatorze reais e oitenta centavos) e outra no valor de R$1.928,20 (um mil novecentos e vinte e oito reais e vinte centavos) relativa à recuperação de consumo e postulou a declaração de inexistência dos referidos
débitos.

3.

A empresa Recorrida, por sua vez, informou que os prepostos da empresa ao realizarem a vistoria, constataram uma anormalidade “DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA”, o que resultou em redução de consumo nas faturas da Recorrida, de acordo com o Termo de Ocorrência e Inspeção “TOI” juntado nos autos e assinado pela Recorrente.

4.

Não há nos autos qualquer comprovação de irregularidade no TOI realizado pela empresa promovida, essencialmente, quando há discrepância no consumo antes e após a fiscalização.

5.

Recuperação de consumo no período de 14 (quatorze) meses que se afigura regular nos termos da Resolução 414/10 Aneel, o qual representa o período em que a leitura restou abaixo da média e consequentemente o consumidor se beneficiou.

6.

Danos morais não configurados.

7.

Exercício regular de direito promovido pela Energisa em proceder com a cobrança do débito do Recorrente.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
,

ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022